Tribunal: TJBA
Processo: 8054722-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054722-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TR RACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA

Advogado(s)
:
IZAMARA DAIANE NAIMEG FREDERICO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA ATIVIDADE AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E SÚMULA 298 DO STJ. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de prorrogação de crédito rural c/c revisional. Os agravantes alegam que os contratos questionados, embora formalizados como Cédulas de Crédito Bancário, destinam-se ao financiamento de suas atividades agropecuárias e, por isso, devem ser regidos pelas normas do crédito rural. Sustentam que enfrentam dificuldades temporárias decorrentes de adversidades climáticas e queda abrupta no preço do algodão, tendo requerido administrativamente a prorrogação dos débitos, que foi indeferida. Pleiteiam a suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, quando destinados ao custeio de atividade rural, podem ser regidos pelas normas do crédito rural; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas e a negativação dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica de uma operação de crédito não decorre da nomenclatura do título, mas da finalidade dos recursos, sendo possível o enquadramento da CCB como título de crédito rural, conforme previsão expressa no Manual de Crédito Rural (MCR 3-1-1, “e”) e art. 14 da Lei 4.829/1965.

4. A jurisprudência consolidada adota a tese da primazia da realidade sobre a forma, reconhecendo o direito à prorrogação compulsória de crédito rural quando demonstradas dificuldades temporárias de reembolso.

5. No caso concreto, os agravantes comprovaram a destinação agrícola dos contratos, a existência de frustração de safra por estiagem prolongada e queda abrupta no valor do algodão, bem como a tentativa administrativa frustrada de renegociação.

6. O perigo de dano irreparável está presente na iminência de atos expropriatórios e na manutenção de registros negativos, que comprometem a continuidade das atividades produtivas.

7. É admissível a aplicação do CDC à relação entre produtores rurais e cooperativas de crédito quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, nos termos da teoria finalista mitigada e da Súmula 297 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054722-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TR RACOES LTDA e outros e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.